Tribunal: STF
Processo: ARE 1361420
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO - PREVIDENCIÁRIO - PROCURADORA AUTÁRQUICA - INATIVIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESCABIMENTO - Procuradora Autárquica, sujeita ao regime celetista, que requer o reconhecimento do direito à percepção de honorários advocatícios, incluídos nos proventos de aposentadoria, quando de seu ingresso na inatividade, uma vez que o direito seria assegurado pelo art. 55 da Lei Complementar nº 93/74 (Lei Orgânica dos Procuradores do Estado) e pelo art. 11-A do ADCT da Constituição Estadual, com a redação conferida pela Emenda Constitucional nº 19/2004 - Pretensão que não merece acolhida, uma vez que a inclusão de honorários advocatícios no cálculos dos proventos é norma de direito previdenciário, e a apelante, sujeita ao regime celetista, está vinculada ao Regime Geral de Previdência Social RGPS (CF, art. 40, §13) - O reconhecimento do direito, na forma como pretendida, implicaria criação de um regime jurídico híbrido, o que não é admitido, e violação do caráter contributivo e solidário do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (CF, art. 40,'caput'), uma vez que apelante nunca contribuiu para este regime - Entendimento firmado pelo E. Órgão Especial do TJSP no julgamento de incidente de arguição de inconstitucionalidade na Apelação Cível nº 83.577-5/8-00, posteriormente estedido a todos os Procuradores de Autarquias pela Lei Complementar nº 1.077/08, que não permite alcançar entendimento diverso - Precedentes deste E. Tribunal - Sentença mantida Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 40, § 13; 114, I; e 201, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente